Tribunal: TJPA
Processo: 0807450-33.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807450-33.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

PROCURADOR: MARCAL MARCELLINO DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL. INFORMAÇÃO ACERCA DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA APRESENTADA ANTES DE ENCERRADA A SESSÃO. PERDA DO OBJETO. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1.

Necessidade de evitar decisões conflitantes. Inadmissível discussão acerca de uma decisão que não existe mais.

2.

Juízo singular reconsiderou a decisão agravada. Informação inclusa no sistema antes de encerrada a sessão do plenário virtual.

3.

Agravo de Instrumento prejudicado, diante da perda do objeto.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AI 0807450-33.2019.8.14.0000 - PJE

AGRAVANTE: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

ADVOGADO: Dra. Ivone Souza Lima

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA

ADVOGADO: Dr. Marçal Marcellino da Silva Neto

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

EMBARGANTE: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 2555520

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA
,
já qualificado, devidamente representado por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o Acórdão nº 2555520, que está assim determinou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. DECISÃO MONOCRÁTICA ENTENDEU PELA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ANTE A FALTA DE RATIFICAÇÃO. ENUNCIADO Nº 1 DO TJPA. RESPEITO ÀS NORMAS E INTERPRETAÇÕES JURISPRUDENCIAIS EXISTENTES À ÉPOCA. CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Nos recursos interpostos contra sentenças publicadas sob a égide do CPC/73, serão auferidos pelo Juízo de 1º Grau os requisitos de

admissibilidade, previstos naquele Código e na jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores e do TJPA, vigentes naquele momento. Enunciado nº 1 do TJPA.

2. Sentença Prolatada em 29.03.2005, e Apelação Cível interposta em 22.04.2005.

3. Sob a vigência do CPC/1973, a interposição do recurso de apelação antes do julgamento dos Embargos de Declaração, sem posterior ratificação, implica na sua prematuridade e consequente intempestividade. Súmula 418/STJ, válida à época.

4. Não há como acolher os argumentos do Agravo de Instrumento aplicando entendimentos e leis vigentes em 2019 que contrariam condutas que deveriam ter sido tomadas em 2006 (data do julgamento dos declaratórios).

5. Respeito à Segurança Jurídica e a Sociedade como um todo. Caso

contrário, caracterizaria afronta ao Princípio da Igualdade, privilegiando uma parte que não observou as regras existentes, e beneficiando-se com alteração do regramento, em detrimento a todos os jurisdicionados que cumpriram suas obrigações.

6. Claramente o Agravante tenta induzir entendimento que lhe favorece criado mais de uma década após a interposição de seu recurso, e julgamento dos declaratórios, quando deveria tê-lo ratificado e não o fez.

7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.”

O embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação de necessidade de modificação do julgado, sendo imperiosa a decretação da perda do objeto do recurso em razão da reconsideração do despacho que originou o recurso de agravo de instrumento, tendo sido informado no sistema em 06/12/2019, antes do encerramento do plenário virtual. (Id nº 2588645)

A parte adversa apresentou contrarrazões (Id nº 2662538)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 18.02.2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Analisando o recurso em comento, verifico que o Embargante aponta a necessidade de modificação do julgado, sendo imperiosa a decretação da perda do objeto do recurso em razão da reconsideração do despacho que originou o recurso de agravo de instrumento, tendo sido informado no sistema em 06/12/2019, antes do encerramento do plenário virtual.

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste ao Recorrente, tendo em vista que a Sra. Diretora de Secretaria da 5ª Vara Cível de Belém, através do Ofício nº 477/2019, incluso no PJE em 06/12/2019, informou que a decisão objeto do agravo de instrumento havia sido revogada. Portanto, considerando que a sessão do plenário virtual iniciou em 03/12/2019, encerrando-se somente em 12/12/2019, a informação foi apresentada em tempo hábil há retirar o feito do plenário virtual, que por erro, permaneceu sem análise.

Desse modo, não pode persistir uma discussão acerca de uma decisão que não existe mais, consequentemente, a fim de evitar decisões conflitantes, e contradição, evidente se fazer necessário julgar prejudicado o agrado de instrumento tendo em vista a revogação da decisão que o originou. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso, cabendo ao julgador declarar ser inadmissível o recurso, julgando o prejudicado, nos termos do art. 932, III do CPC
[1]
.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço dos Embargos Declaratórios, dando lhes provimento, constatando a perda do objeto do Agravo de Instrumento, em razão da reconsideração da decisão recorrida, julgando o recurso prejudicado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/03/2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

[1]

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Belém, 15/04/2020